Tribunal: TJPA
Processo: 0001425-19.2018.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001425-19.2018.8.14.0082

APELANTE: MUNICIPIO DE COLARES

APELADO: ARIKA PATRICIA PINHEIRO SANTOS, REGINHA DOS SANTOS CORREA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COLARES. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. ABONO PASEP. RECOLHIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. COMPROVAÇÃO DO CADASTRAMENTO DAS APELADAS JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DA VANTAGEM A DESTEMPO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLARES,
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 16973720) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR CADASTRAMENTO TARDIO NO PASEP
, movida por
ARIKA PATRÍCIA PINHEIRO SANTOS E REGINHA DOS SANTOS CORREIA.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que ao contrário do alegado pelas agravadas, já era possível constatar que as mesmas já eram cadastradas no sistema PASEP, conforme documento coligido na peça recursal, comprovando que já eram cadastradas anteriormente ao período de 2012.

Ante esses argumentos, requer que

o presente agravo interno seja conhecido e provido, para reformar a decisão recorrida, e reconhecer existência de elementos comprobatórios da inscrição anterior ao alegado pelas agravadas, e consequentemente, a inexistência de inscrição tardia no PASEP.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 18437877).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Como bem destacado na decisão agravada, as fichas pessoais das ora agravadas, emitidas pela Municipalidade evidenciam que, de fato, as autoras foram admitidas para exercer o cargo de merendeira e auxiliar administrativo, momento em que passaram a ter vínculo direto com a Administração.

Dessa maneira, cabia ao Município de Colares o recolhimento do PASEP, contribuição social de natureza tributária com o objetivo de financiar o pagamento do seguro-desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privados, nos termos do art. 239, da CF/88, que dispõe:

Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego e o abono de que trata o § 3º deste artigo. (...) § 3º - Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, até dois salários-mínimos de remuneração mensal, é assegurado o pagamento de um salário mínimo anual, computado neste valor o rendimento das contas individuais, no caso daqueles que já participavam dos referidos programas, até a data da promulgação desta Constituição.

Tais verbas pleiteadas são regulamentadas pela Lei nº 7.998/1990, vigente à época, que estabelecia:

Art. 9º É assegurado o recebimento de abono salarial anual, no valor máximo de um salário mínimo vigente na data do respectivo pagamento, aos empregados que: I - tenham percebido, de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), até 2 (dois) salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e que tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 (trinta) dias no ano-base; II - estejam cadastrados há pelo menos 5 (cinco) anos no Fundo de Participação PIS-Pasep ou no Cadastro Nacional do Trabalhador.

Cito, por oportuno, precedentes do TJPA,
verbis:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICIPIO APELANTE REJEITADAS.
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. VÍNCULO ESTATUTÁRIO.
ABONO PASEP. RECOLHIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
COMPROVAÇÃO DO CADASTRAMENTO DAS APELADAS JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONSAVEL PELO PAGAMENTO DA VANTAGEM DE MANEIRA EXTEMPORÂNEA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. APELO IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar de falta de interesse de agir. 1.1. Inexiste falta de interesse de agir se há pedido administrativo da parte apelante, junto à instituição financeira gestora do programa, visando regularizar o pagamento das parcelas não quitadas concernentes ao abono PASEP, considerando-se ainda, que o deferimento do pedido na esfera extrajudicial é incerto, de modo que não torna a demanda desnecessária. 2.
Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. 2.1. A pretensão das recorridas, propriamente, não diz respeito ao recebimento do abono PASEP, mas visa a indenização correspondente à referida vantagem, em razão da desídia do Município apelante, que apenas efetuou o cadastro das apeladas em momento posterior a data de ingresso das servidoras no serviço público, sendo o ente público, por conseguinte, parte legítima para figurar na lide.
3. Mérito. 3.1. Consoante dispõe o artigo 239, da CR/88, o PIS/PASEP é contribuição social de natureza tributária com o objetivo de financiar o pagamento do seguro desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privados. 3.2.
A ausência do cadastramento no PASEP das servidoras pelo ente público requerido faz emergir o direito daquelas à indenização referente ao benefício não recebido referente a um salário mínimo por cada ano ao qual teriam direito, respeitado o quinquídio legal anterior ao ajuizamento da ação. 4. Apelo conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida
. À unanimidade.

(2018.00915265-43, 186.758, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-08, Publicado em 2018-03- 09)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRELIMINARES DE AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO APELANTE. REJEITADAS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. ABONO PASEP. RECOLHIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. COMPROVAÇÃO DO CADASTRAMENTO DA APELADA JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DA VANTAGEM A DESTEMPO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. IMPROVIMENTO DO APELO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA.
DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar de falta de interesse de agir. 1.1. Inexiste falta de interesse de agir se há pedido administrativo da parte apelante, junto à instituição financeira gestora do programa, visando regularizar o pagamento das parcelas não quitadas concernente ao abono PASEP, pois o deferimento do pedido na esfera extrajudicial é incerto, de modo que não torna a demanda desnecessária. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. 2.1.
A pretensão da recorrida propriamente, não diz respeito ao recebimento do abono PASEP, mas visa indenização correspondente à referida vantagem, em razão da desídia do Município Apelante, que apenas efetuou o cadastro da apelada em momento posterior a data de ingresso no serviço público, sendo o ente público, por conseguinte, parte legítima para figurar na lide. 3. Mérito. 3.1. Consoante dispõe o artigo 239, da CR/88, o PIS/PASEP é contribuição social de natureza tributária com o objetivo de financiar o pagamento do seguro desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privados. 3.2. A ausência do cadastramento no PASEP da servidora pelo ente público requerido faz emergir o direito daquela à indenização referente ao benefício não recebido no importe de um salário mínimo por cada ano ao qual teria direito, respeitado o quinquídio legal anterior ao ajuizamento da ação.
4. Apelo conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida. À unanimidade.

(2018.02981541-97, 193.761, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-16, Publicado em 2018-07-26)

De mais a mais, a agravada, REGINHA DOS SANTOS CORREIA, anexou à inicial, cópias de contracheques desde sua admissão no serviço público efetivo no Município de Colares, nos quais constam sua inscrição no PASEP somente no mês de fevereiro de 2014 e, em todos os contracheques anteriores a esse período, não constam as inscrições da agravada no PASEP.

Ademais, trata-se de documentos expedidos pelo Município de Colares e portanto, com valor probatório eficaz.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/07/2024